Tribunal: TJMT
Processo: 1028425-39.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028425-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NAYARA ADRIELLY LIMA ALVES DA SILVA - CPF: 017.736.291-07 (RECORRENTE), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA E MÁQUINA DE CARTÃO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. BLOQUEIO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que determinou o desbloqueio da conta vinculada ao CPF da reclamante e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Conta bloqueada e solicitação de envio de documentação. Ausência de notificação prévia da autora quanto ao bloqueio, a fim de prestar-lhe informações.

5. Falha na prestação dos serviços que impossibilitou a movimentação financeira por parte da consumidora, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

6. O valor da indenização por dano moral foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença de parcial procedência mantida.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que que determinou o desbloqueio da conta digital vinculada ao CPF da reclamante e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamante teve a conta bloqueada unilateralmente sem prévio aviso pela Reclamada.

A recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência territorial, alegando que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro. No mérito, sustenta que não cometeu qualquer ilegalidade, visto que o bloqueio da conta ocorreu conforme previsto na cláusula 1.2.3.5 do
“Termos e Condições Gerais de uso”
, tendo sido solicitado à autora documentação referente a sua atividade comercial. Requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o dano moral.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência territorial

A recorrente suscita preliminar de incompetência territorial, afirmando que no contrato firmado entre as partes pactuou-se
cláusula de eleição do foro
, de modo que a ação deveria ser proposta na Comarca de São Paulo/SP.

Contudo, verifica-se que a reclamação da autora diz respeito aos serviços financeiros fornecidos a ela pela empresa reclamada, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda, que a cláusula de eleição de foro integre o contrato firmado entre as partes, pode ser afastada para fins de definição da competência do juízo, quando a medida não implicar prejuízo para a parte que, por sua vez, não apresentou motivo algum que demonstrasse dito prejuízo.

Afastada a preliminar na sentença e não demonstrado pela recorrente qualquer prejuízo suportado em razão da modificação de competência, deve ser mantida a decisão proferida.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha de prestação de serviços, em razão do bloqueio da conta da reclamante, bem como, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante sustenta que se utiliza dos serviços do recorrente, fazendo uso da máquina de cartão e da conta digital para recebimento dos valores. Informou que em 05/07/2020 teve o seu saldo bloqueado unilateralmente pela recorrente, bem como ficou impossibilidade de utilizar a máquina para cartão. Solicitou o desbloqueio à empresa, sendo informada de que era preciso o encaminhamento de notas fiscais dos produtos comercializados, bem como outras informações a respeito de sua atividade comercial.

Esclarece, ainda, que a empresa reclamada foi informada da impossibilidade do envio de notas fiscais, haja vista que a reclamante é acompanhante e seus serviços derivam de relações intimas, de modo que a reclamante não tem acesso a informações de seus clientes que possibilitem a emissão de notas fiscais.

A fim de comprovar a tese inicial, junta
print
da sua conta com o valor bloqueado e transações recusadas, e-mails de solicitação de desbloqueio e resposta da empresa requerida.

A reclamado, ora recorrente, afirma ao se cadastrar na plataforma a reclamante tomou ciência dos termos de condição e uso e que a respectiva conta foi bloqueada conforme previsto na cláusula 4.1.3 do
“Termos e Condições Gerais de uso”
. Frisa que foi solicitado à autora documentação referente a sua atividade comercial, inexistindo ilegalidade na conduta. Pleiteia em sede recursal a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que é incontroverso o bloqueio da conta da reclamante pela recorrente, que apesar de alegar que o efetuou conforme disposto no contrato firmado entre as partes, deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram qualquer suspeita quanto às transações comerciais da reclamante, ou que houve prévio aviso acerca da necessidade de envio da documentação informada na defesa, ou ainda, que notificou a reclamante previamente acerca do bloqueio da conta.

Assim, restou evidente a interrupção do serviço, consistente no bloqueio de conta, sem qualquer justificativa plausível e notificação prévia da reclamante, impedindo-a de utilizar o seu saldo disponível em conta e receber valores, conforme se verifica do print do extrato acostado no id. 80802984.

A esse respeito, frise-se que o reclamado não comprovou nos autos qualquer notificação, sendo a reclamante cientificada da necessidade de apresentar documentação apenas depois que realizou reclamação quanto ao bloqueio da sua conta.

Neste aspecto, saliente-se que o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não restando comprovado pelo promovido que notificou previamente a recorrida quanto ao bloqueio de sua conta, a fim de prestar informações e nem que tal conduta decorre de ordem judicial de bloqueio, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais. No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, foi fixado conforme o valor usualmente estabelecido por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO/SUSPENSÃO DA CONTA DO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR VENDAS. RETENÇÃO DE VALORES NA PLATAFORMA MERCADO PAGO. ILICITUDE DO BLOQUEIO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017482-85.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 04.10.2021)

RECURSO INOMINADO. MERCADO LIVRE. BLOQUEIO DE CONTA. RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0023112-23.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 23.06.2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. MERCADO LIVRE. BLOQUEIO TOTAL DA CONTA DO VENDEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR VENDAS E CONSEQUENTE JUSTIFICATIVA. RETENÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OU CONFIGURADOFALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. OFENSA ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU QUEÀ HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
COMPORTA MINORAÇÃO. QUANTUM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal -
0002474-82.2017.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Melissa de Azevedo Olivas - J. 25.04.2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO LIVRE. BLOQUEIO DE CONTA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOCONFIGURADO.
REQUERENTE E DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 2ª
Turma Recursal - 0023763-40.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Ronney Bruno dos Santos Reis - J. 22.11.2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos estabelecidos na sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021